Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Banco do Brasil S.A ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (II) estabelecer a necessidade de a União integrar a relação processual e a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante se insurge contra o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, cuja matéria não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deve ser conhecido no particular aspecto.
4. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois não há litisconsórcio necessário com a União e o pedido não é dirigido ao ente federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
“Hipótese de não conhecer do agravo de instrumento na parte que questiona a legitimidade do Banco do Brasil S.A. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas em que se questiona a administração do fundo PASEP pelo Banco do Brasil S.A.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023, DJE 21.9.2023.